Tribunal: TJPA
Processo: 0816609-08.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816609-08.2022.8.14.0028

APELANTE: JOAO ALMEIDA DE LIMA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº PROCESSO: 0816609-08.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: JOÃO ALMEIDA DE LIMA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OBSCURAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de João Almeida de Lima, declarando a nulidade do contrato firmado entre as partes e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O agravante sustenta a regularidade da contratação e dos descontos efetuados a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), alegando ausência de vício na contratação e inexistência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegada falta de clareza das cláusulas contratuais e do dever de informação do banco; e (ii) definir se a indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é devida e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de cartão de crédito consignado com RMC apresenta cláusulas obscuras, que dificultam a compreensão do consumidor sobre a forma de quitação da dívida, caracterizando falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

4.

O mecanismo de desconto automático da RMC perpetua a dívida do consumidor, em razão da incidência contínua de encargos rotativos, resultando em vantagem excessiva para o banco e comprometendo a boa-fé objetiva na relação contratual.

5.

O vício de consentimento por dolo resta configurado, pois o consumidor foi induzido a contratar um serviço em condições desvantajosas sem plena ciência de suas implicações, impondo-se o reconhecimento da nulidade do contrato e sua reclassificação como empréstimo consignado simples, com aplicação da taxa média de juros estabelecida pelo Banco Central.

6.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da má-fé da instituição financeira na imposição de cláusulas abusivas.

7.

O dano moral está configurado pela prática abusiva do banco ao inserir o consumidor em uma relação contratual altamente prejudicial, resultando em superendividamento e comprometimento financeiro contínuo. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado para desestimular a reiteração da conduta abusiva pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Cláusulas contratuais obscuras e ausência de dever de informação configuram vício de consentimento e justificam a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC.

2.

O contrato deve ser reclassificado como empréstimo consignado simples, aplicando-se a taxa média de juros estabelecida pelo Banco Central à época da contratação.

3.

O consumidor faz jus à repetição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42 do CDC, quando configurada má-fé da instituição financeira.

4.

A prática abusiva que impõe desvantagem excessiva ao consumidor gera dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação n.º 0800070-60.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº PROCESSO: 0816609-08.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG S.A

APELADO: JOÃO ALMEIDA DE LIMA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão BANCO BMG S/A monocrática de Id.

20785304, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO ALMEIDA DE LIMA, a fim de declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sustenta o agravante a regularidade da contratação e dos respectivos descontos efetivados a título de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, ponderando que foi observado o dever de informação contratual, bem como que a não utilização do cartão não induz à presunção de erro na contratação e, finalmente, que a dívida não se torna infinita.

Acrescenta a inocorrência de danos material e moral e, subsidiariamente, neste último caso, a desproporcionalidade no valor arbitrado, pelo que requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões (Id. 21945853).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática
que deu provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO ALMEIDA DE LIMA, a fim de declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes e condenar o réu ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não vislumbro qualquer argumento para reformar a decisão ora agravada.

Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, o contrato nº 11853436 (Id. 15470457) demonstra que à parte autora foi concedido o crédito no valor de R$ 1.050,00, e efetivamente disponibilizado, conforme TED em ID 15470458 em favor da parte requerente, para ser pago em parcela única, sem prazo específico para a sua quitação.

Ademais, da simples leitura se verifica que a redação das cláusulas contratuais são evidentemente obscuras, pois transparecem o entendimento de que o desconto da RMC efetuado para pagamento mínimo da fatura mensal do cartão, em algum momento – que não se sabe quando – implicaria na liquidação integral do saldo devedor, conclusão esta que não condiz com a realidade, pois o pagamento do empréstimo tão somente por meio de desconto de RMC jamais implicaria no pagamento integral do débito, pois sabe-se que sobre o saldo restante da fatura, incidem os denominados encargos rotativos do cartão, fato este que perpetua a dívida indefinidamente ante a incidência de juros sobre juros (conformes estabelecido nas cláusulas supracitadas), fato este que só favorece, inequivocamente, a instituição financeira.

Assim, da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu/agravante faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais.

Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco agravante o dever de informar adequadamente a autora/agravada acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco.

Diante do quanto delineado, restou configurado vício de consentimento por dolo e, considerando a jurisprudência deste E. Tribunal, entendo que o contrato celebrado entre as partes deve ser considerado como
empréstimo consignado simples
, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse jaez à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pagos/descontados.

A propósito, conforme decidido pelo Plenário da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, no julgamento da Apelação n.º 0800070-60.2020.8.14.0052, na liquidação de sentença deverão ser observadas, dentre outras coisas que entender cabível o juízo competente, o seguinte:

1º - De início, competirá à instituição financeira recalcular os juros remuneratórios a incidir sobre o valor do empréstimo obtido pelo Autor (R$-1.193,74 - um mil, cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), o qual deve estar de acordo com a taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil – BACEN
(ao tempo da contratação > 09/04/2017)
para os contratos do tipo
empréstimo consignado modalidade regular / usual
;

2º - O valor máximo de cada parcela mensal não poderá ultrapassar o importe de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos);

3º - O número de parcelas fixas mensais será verificado a partir da constatação de quantas parcelas de R$-46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) eram necessárias para adimplir o valor obtido com o empréstimo (acrescido da mencionada taxa média de juros estipulada pelo BACEN);

4º - Se ao final da liquidação de sentença for constatado que todos os valores já pagos pelo consumidor a título de RMC são insuficientes para a quitação da dívida, deve o Autor continuar, pelo número de meses determinado na futura liquidação de sentença, a efetuar o pagamento das mensalidades até quitação integral do débito. Todavia, caso seja constatado que tais pagamentos já tenham sido suficientes para fins de adimplir integralmente o valor do empréstimo (acrescido, como já exposto, dos juros remuneratórios pela taxa média do BACEN ao tempo da contratação), deve o excedente ser restituído
em dobro
ao consumidor, ante a existência, no caso em vertente, da má-fé do Réu, evidenciada das práticas abusivas e tomada de proveito de pessoa vulnerável (vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e informacional).

No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor,
o que será apurado na fase de liquidação
, em respeito ao entendimento do colegiado, impõe-se a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se, no mínimo, a falta de boa-fé objetiva por parte da instituição financeira, e gerando um potencial círculo vicioso de superendividamento.

Quanto aos danos morais, restaram igualmente configurados, pois os elementos probatórios demonstram que a contratação na modalidade contratual extremamente prejudicial ao consumidor operou por liberalidade da instituição financeira, a qual concedeu crédito em patamar muito superior àquilo era nitidamente suportável pela parte autora, uma vez que a sua renda mensal era inferior ao valor disponibilizado.

No mais, deve-se levar em consideração o permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do consumidor ao banco credor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, o ato de arbitramento deve ser razoável e tomar todas as cautelas para que a indenização não seja fonte de enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que não seja meramente simbólica, sempre levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, afiguro razoável a condenação do ora agravante ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva da agravante visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID. 20785304.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025